Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. PMDF. BOA-FÉ DO SERVIDOR. STJ. TEMA 531. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA ADMINISTRAÇÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de má-fé quando o pedido confunde-se com o mérito da ação.
2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
3. A Portaria no 924/2014 da PMDF e a Informação no 056/2016 da Assessoria Técnica do Departamento de Gestão de Pessoas da PMDF reconheceram a possibilidade de inclusão recíproca entre cônjuges militares para fins de percepção do auxílio-moradia majorado.
4. O STJ firmou entendimento no sentido de que o servidor público é isento de restituir os valores pagos indevidamente pela Administração Pública quando concomitantes os seguintes requisitos: “i) presença de boa-fé do servidor; ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou de interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (REsp 1.244.182/PB, Tema no 531).
5. A ausência de má-fé impede o ressarcimento dos valores percebidos por interpretação equivocada da Administração.
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.